Tribunal: TJMT
Processo: 1040035-96.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040035-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 177.369.601-78 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS –
CONTRATO JUNTADO A FIM DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - ASSINATURA SEMELHANTE ÀQUELA POSTA NO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que
julgou
improcedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento do pedido contraposto.

2.

O recorrente argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, haja vista a necessidade de perícia grafotécnica, de modo que o julgamento do mérito tal como se deu caracteriza cerceamento de defesa.

3.

No mérito, defende a reforma da sentença, sustentando que não há relação jurídica com a empresa demandada. Alega que a empresa ré não comprovou a existência da dívida, e, por conseguinte, busca a declaração da inexigibilidade do débito, com a condenação daquela ao pagamento de danos morais.

4.

Da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito trouxe contrato devidamente assinado, do qual se extrai que a avença foi celebrada mediante assinatura do consumidor, com a apresentação cópia dos documentos pessoais, e faturas de utilização do serviço.

5.

Registre-se, por oportuno, que a assinatura constante no referido contrato é semelhante com aquelas postas no documento pessoal do autor e da procuração outorgada ao seu causídico, o que a afasta a necessidade de realização de perícia, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022.

6.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

7.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da parte recorrente, ante o vasto conjunto probatório acostado nos autos, o débito questionado
é plenamente exigível, de modo que a procedência do pedido contraposto se mostra adequada.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença
.

10.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023